Tribunal: TJMT
Processo: 0030513-20.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030513-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR BORTOTI DE ANDRADE - CPF: 305.107.218-42 (APELANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), TABELIA DO SETIMO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMOVEIS (APELADO), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REDUÇÃO DE 50% DOS EMOLUMENTOS PREVISTA NO ART. 290 DA LEI Nº 6.015/1973 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NEGATIVA DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É direito dos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação - SFH receber descontos cartorários relacionados aos emolumentos cobrados por ocasião do registro da documentação da primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, desde que demonstrados os requisitos previstos no
art. 290 da

Lei
Federal n. 6015/73.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Augusto Cesar Bortoti de Andrade
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, promovida em face de
Nizete Asvolinsque
.

Para tal desiderato, sustenta que ajuizou a presente demanda em face da apelada, em decorrência da negativa de desconto na primeira aquisição residencial, conforme prevê o artigo 290, da Lei nº 6015/73.

Aduz que de forma equivocada a juíza não observou as cláusulas e itens constantes da transação imobiliária firmada com o Banco Bradesco, que consta a declaração de que ele não possuía outro imóvel financiado pelo SFH e não era proprietário de outro imóvel residencial, logo faz jus aos descontos de 50% dos emolumentos cartorários, motivo pelo qual devem ser julgados procedentes os pedidos vindicados.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, sustentou o acerto da decisão e que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Augusto Cesar Bortoti de Andrade promoveu a ação de indenização c/c repetição de indébito, em face de Nizete Asvolinsque, Tabeliã e Oficial do Sétimo Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá (Cartório do 7º Ofício), alegando que lhe foi negado o direito de redução dos emolumentos em 50%, previsto no art. 290 da Lei Federal nº 6.015/73, tendo em vista se tratar de primeira aquisição imobiliária para fins residenciais.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, porque entendeu que o autor “
não demonstrou que o apartamento registrado na matrícula nº 25.160 seja sua primeira aquisição, limitando-se a dizer que houve ausência de informação sobre a possibilidade de redução dos emolumentos
” (Id. 65219024).

O recurso não comporta provimento, porquanto o apelante não comprovou nos autos o preenchimento dos requisitos contidos no art. 290, da Lei nº 6.015/73 para fazer jus ao desconto de 50% sobre as despesas de cartório.

Com efeito, o
caput
do art. 290 da Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, prevê o seguinte:

“Art. 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro de Habitação, serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento). (Redação dada pela Lei n. 6.941 de 1981)”.

Na hipótese, não obstante as alegações do apelante, verifica-se que embora conste do contrato por instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária acostado no Id. 65219480, que o imóvel objeto da avença foi o primeiro adquirido para fins residenciais e mediante recursos do SFH -Sistema Financeiro de Habitação, tal informação é restrita a localidade onde fica o imóvel financiado, o município e os demais municípios que circundam a região metropolitana. Não há informação relativa a municípios de outros estados.

Vejamos o disposto na Cláusula XI – Das obrigações,
in verbis
:

“11.1. O (A, S) Devedor (A, ES) obriga (m) -se e declara (m), expressamente que:

F) Não possui (em) imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ativo, construindo ou em construção ou em qualquer parte do Território Nacional;

G) Não é (são) proprietário (s), promitente (s), comprador (s), usufrutuário (s) ou cessionário (s) de outro imóvel residencial, concluído ou construção na mesma localidade onde situa-se o imóvel ora transacionado, no atual município de residência ou no município onde exerce (m) sua ocupação principal, incluindo seus limítrofes e município integrantes da mesma região metropolitana;”

Assim, entendo que, de fato, caberia ao autor/apelante apresentar a declaração escrita constando expressamente que a sua primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, o que não o fez.

Importante destacar que o Provimento nº 22/2012 – CGJ – MT que dispõe sobre a concessão do desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor dos emolumentos de que trata a Lei nº 6.015/1973, foi claro em seu item 6.1.52.1 na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria, no qual se exige a declaração escrita quando não constar expressamente no contrato a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, o que é o caso dos autos.

Vejamos,
in verbis
:

“Artigo 1º - Incluir o item 6.1.52.1 e 6.1.52.1.1 na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria, que terá a seguinte redação:

6.1.52.1.
O adquirente fará jus ao desconto de 50% (cinquenta por cento) dos emolumentos exclusivamente sobre o valor financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação dos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, desde que apresente declaração escrita, quando não constar expressamente no contrato, esclarecendo tratar-se de primeira aquisição pelo SFH.
” (destaquei)

Desse modo, não merece reforma a sentença, porquanto como restou consignado da sentença “
embora o requerente tenha juntado aos autos documentos referentes a aquisição e financiamento do imóvel, não demonstrou que o apartamento registrado na matricula r1° 25.160 seja sua primeira aquisição, limitando—se a dizer que houve ausência de informação sobre a possibilidade de redução dos emolumentos
” (Id. 65219024).

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCEDÊNCIA -
REGISTRO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO, GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DOS EMOLUMENTOS - FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DA LEI Nº 6.015/73 - POSSIBILIDADE - OBJETIVO DA NORMA - FUNÇÃO SOCIAL
- ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ARTIGO 39 DA LEI Nº 9.514/1997 - AFASTAMENTO - CONTRATO REALIZADO NO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO-SFI - VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO-SFH - LEI Nº 4.380 DE 21/08/64 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É direito dos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação - SFH receber descontos cartorários relacionados aos emolumentos cobrados por ocasião do registro da documentação da primeira aquisição imobiliária para fins residenciais.

Deve ser mantida a sentença que julgou procedente o Pedido de Providências para determinar o reembolso de 50% sobre o valor das custas e dos emolumentos pagos ao Ofício de Registro Imobiliário, previsto no artigo 290 da Lei nº 6.015/73, ainda quando se tratar de contrato do sistema de financiamento imobiliário - SFI previsto na Lei nº 9.514/97, porquanto o intuito precípuo do legislador, quando instituiu o SFI, foi o de facilitar a primeira aquisição de imóvel residencial, desburocratizando os sistemas até então utilizados e simplificar o processo de concessão de crédito.
” (N.U 0086464-35.2009.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2009, Publicado no DJE 14/12/2009) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020